Tribunal: TJMT
Processo: 1003251-80.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003251-80.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CORDEIRO DA SILVA - CPF: 903.399.671-53 (APELANTE), NADIA FERNANDES RIBEIRO - CPF: 378.124.831-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1003251-80.2024.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Maria Cordeiro da Silva.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO JUNTO AO BANCO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se a declaração da inexistência do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1003251-80.2024.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Maria Cordeiro da Silva.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Cordeiro da Silva em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonopolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa, observado o dispoto no art. 98, §3o do CPC.

Inconformada, a parte apelante alega que não restou demonstrada a relação juridica entre as partes, razão pela qual requer a exclusão de seu nome do cadastro de restrição ao crédito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 236064249)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1003251-80.2024.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Maria Cordeiro da Silva.

Apelado:
Banco do Brasil S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Cordeiro da Silva moveu ação de inexistência de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco do Brasil S.A., aduzindo que teve seu nome negativado pelo réu junto aos órgãos de restrição ao crédito em razão de um débito que desconhece.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, além de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor dado à causa, observado o dispoto no art. 98, §3o do CPC (id. 236064245).

Inconformada, a parte apelante alega que não restou demonstrada a relação juridica entre as partes, razão pela qual requer a exclusão de seu nome do cadastro de restrição ao crédito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Verifico que a insurgência recursal norteia-se na existência ou não de responsabilidade civil por parte do apelado, apta a ensejar condenação a título de dano moral, e, após detida análise dos autos, tenho que a razão assiste a parte apelante. Explico.

Em detida análise dos autos, verifico que o Banco juntou
print
da tela sistêmica, “
Extrato subcrédito
” e “
extrato de contrapartida
” com o intuito de demonstrar a relação jurídica supostamente existente entre as partes (id. 236064229).

Ocorre que os documentos supramencionados, a meu ver, não são provas suficientes para comprovar a origem do débito que ensejou a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes.

Isso porque, o apelado não trouxe aos autos o contrato n. 55123966, que originou os extratos e o cadastro da autora no sistema do banco.

Logo, caberia ao apelado demonstrar de forma cabal a existência, e que a parte apelante estava de fato inadimplente em relação ao referido contrato, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, porém, assim não procedeu.

A doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery leciona,
verbis
:

“
II: 13. Ônus de provar do réu
. [...]
O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo, demonstrando que das alegações do autor não decorrem as consequências que pretende
. [...]”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora RT, 2010 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona.
O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu
.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009 – negritei).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE COBRANÇA – LINHA DE CRÉDITO PARA FORNECIMENTO DE CAPITAL GIRO – PESSOA JURÍDICA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVAS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS– MINORAÇÃO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Na forma do art. 333, inc. II, do CPC/73, compete ao réu à demonstração da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu na espécie
. [...]”
(RAC n. 106.020/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 05.10.2016 – negritei).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INTERNET BANDA LARGA – SERVIÇO NÃO DISPONIBILIZADO – INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA – ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 – ÔNUS DO RÉU – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO FIXADO EM QUANTIA ADEQUADA – REDUÇÃO E MAJORAÇÃO DESCABIDAS – JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que houvesse prestação do serviço
, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a produção de prova. [...]”
(RAC n. 134.191/2016, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.10.2016 – negritei).

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque a parte apelante nada devia ao apelado naquele momento e mesmo assim teve seu crédito abalado.

Logo, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do réu pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido. A propósito, confira:

“INDENIZAÇÃO – INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – REVELIA – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(TJMT, RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DESFEITA – INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(TJMT, RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado a apelante.

Desse modo, fica configurada a falha na prestação do serviço, de modo que deve ser reformada a sentença para declarar
a inexistência do contrato, e, por fim, condenar a ré ao pagamento de indenização por extrapatrimonial.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela apelante,

em razão do erro que cometeram, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório arbitrado.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização no patamar de R$ 5.000,00 pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica. Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece reforma
a fim de julgar procedente a demanda, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, para declarar
a inexistência do referido débito, e, por via de consequência, confirmar a liminar que determinou a imediata suspensão dos efeitos da negativação do nome e CPF da parte autora, bem como para condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00 a titulo de dano moral,
com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios que fixo
em R$ 1.500,00,
nos termos do art. 85, §8o, do CPC
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024